Tribunal: STF
Processo: Rcl 77074
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PENHORA DE 30% DA RENDA LÍQUIDA MENSAL DO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BARIRI PARA O PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275/PB, 485/AP, 988/SC E 1.012/PA: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E AS DECISÕES PARADIGMAS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo, em 10.3.2025, contra decisão proferida pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região no Agravo de Petição n. 0010386-03.2023.5.15.0144, pela qual teriam sido descumpridas as decisões deste Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275/PB, 485/AP, 988/SC e 1.012/PA.



O caso



    2. José Demerval Cavallieri ajuizou reclamação trabalhista contra Aloisio Bueno, então titular do Ofício de Registro de Imóveis da comarca de Bariri. Julgada procedente a reclamação trabalhista e condenado o titular do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Bariri a pagar indenização relativa a verbas trabalhistas, iniciou-se a Execução n. 0011133-64.2016.5.15.0144, na qual foi determinada a penhora de 30% sobre o faturamento líquido do cartório.



    Falecido o titular Aloisio Bueno, designou-se para responder pelo Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Bariri, João Marcos Cândido.



    Em 17.9.2023, o juízo da Vara do Trabalho de Pederneiras/SP julgou parcialmente procedentes os embargos de terceiro interpostos pelo Estado de São Paulo contra José Demerval Cavallieri e Espólio de Aloisio Bueno para determinar “o cancelamento da ordem de penhora da receita líquida do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Bariri, nos termos da fundamentação, parte integrante do presente dispositivo” (fl. 18, e-doc. 2).



    Em 4.6.2024, a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região deu provimento ao agravo de petição de José Demerval Cavallieri para restabelecer “os depósitos referentes à penhora de 30% da renda líquida mensal da referida serventia, até a efetiva quitação do débito exequendo”:



    “EXECUÇÃO. SUCESSÃO TRABALHISTA. PENHORA DE FATURAMENTO DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL (CARTÓRIO). POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE DESPERSONALIZADO RECONHECIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. Segundo iterativa e pacífica jurisprudência do C. TST, a responsabilidade do atual titular da serventia de serviços notariais e de registro por débitos trabalhistas decorrentes de irregularidades praticadas pelo antigo titular somente deve ser reconhecida se configuradas a alteração da titularidade do cartório e a continuidade na prestação dos serviços ao novo titular. De acordo com o Provimento 149 de 30.08.2023, do CNJ, e Normas de Serviços dos Cartórios Extrajudiciais do TJ-SP, instituídas pelo Provimento nº 58/89 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo (itens 13.2 e 13.7, do Capítulo XIV), em se tratando de serventia extrajudicial vaga, decorrente de falecimento do antigo titular, como no presente caso, com o consequente retorno da ‘delegação’ ao Estado (art. 236, da CF), todo o rendimento/provento excedente (resultado líquido da unidade) caracteriza-se como verba pública, com destinação específica, ou seja, o Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de modo que restaria configurada a impenhorabilidade dos referidos valores. Todavia, uma vez reconhecida a legitimidade da serventia extrajudicial para figurar no polo passivo da ação principal, por decisão de mérito proferida na fase de conhecimento, é plenamente possível o prosseguimento da execução em face desta, a despeito do arcabouço normativo supracitado e ainda que se trate de notório ente despersonalizado, sob pena de violação à coisa julgada (art. artigo 5º, inciso XXXVI) e ao quanto disposto no artigo 879, §1º, da CLT. Agravo de Petição não provido” (fl. 32, e-doc. 2).



    Em 2.10.2024, o Vice-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região negou seguimento ao recurso de revisa interposto pelo Estado de São Paulo (fl. 65, e-doc. 2).



    Consta do sítio do Tribunal Superior do Trabalho que o Relator do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 0010386-03.2023.5.15.0144 a ele negou seguimento em 25.2.2025.



    3. O Estado de São Paulo ajuíza a presente reclamação contra o acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região no Agravo de Petição n. 0010386-03.2023.5.15.0144.



    Anota que, “a partir do julgamento pela Corte do RE 808.202 sob o rito da repercussão geral, ficou assentado que os serventuários interinos eram verdadeiros prepostos dos Estado, não se equiparando ao regime jurídico dos titulares concursados de serventias extrajudiciais. Eles se submeteriam ao teto constitucional dos servidores públicos em geral, previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal, na qualidade de verdadeiros agentes estatais, destinando-se o excedente arrecadado pela serventia aos cofres públicos estaduais” (fl. 5). 



    Anota, então, “daí porque a penhora realizada nos autos originários atingiu verba de caráter público, o que foi impugnado por meio de embargos de terceiro” (fl. 6).



    Alega que “a via reclamatória é utilizada precisamente com a finalidade de garantir a observância de julgados desse e. Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, proferidos nas ADPFs nº 275, 488, 988 e 1012, face a decisão proferida pela Justiça do Trabalho que chancelou o bloqueio de bens e valores do Estado de São Paulo para satisfação de débito de natureza trabalhista, sem que tenha havido, sequer, a expedição de Requisição de Pequeno Valor ou Precatório” (fl. 8).



    Pondera que “o cartório extrajudicial goza de autonomia patrimonial frente ao Poder Público, pois tal atividade, segundo o art. 236 da Constituição Federal, é exercida em caráter privado” (fl. 9).



    Noticia que, “a partir do julgamento do RE 808.202 sob o rito da repercussão geral, ficou assentada a ausência de equiparação do serventuário interino com o titular do ofício extrajudicial para o fim de definição do regime jurídico aplicável. Em outros termos, tendo essa Corte Excelsa definido que o serventuário interino é equiparado a um agente público, verdadeiro preposto do Estado, os valores por ele arrecadados com a prestação do serviço público, os quais excedam os limites definidos na Constituição Federal, são considerados verbas públicas para todos os fins” (fl. 10).



    Acrescenta que “o Conselho Nacional de Justiça, ao regulamentar a atividade dos serventuários interinos, assentou que os valores arrecadados pelas serventias que ultrapassem os custos com a sua própria manutenção, nela inclusa a remuneração do interino, deveriam ser recolhidos aos cofres públicos estatal” (fl. 11).



    Alerta que “dessa interpretação divergiu o acórdão reclamado assentando que, sob o pálio da coisa julgada, a penhora instituída nos autos para o pagamento do crédito trabalhista poderia recair sobre verbas públicas, sendo irrelevante, para este fim, quem fosse o titular da serventia ou mesmo se esta retornasse ao Estado no período de vacância, independentemente do regime de execução próprio da Fazenda Pública, previsto no art. 100 da Constituição Federal” (fl. 12).



    Argumenta que “os julgados reclamados, além de ampliar indevidamente os limites da coisa julgada (art. 5º, XXXVI) e transferir o pagamento da dívida a quem não participou da relação jurídica de base e do processo judicial originário, agrediu a ordem constitucional ao permitir a constrição de verbas públicas para o pagamento de crédito trabalhista, sem a observância do regime previsto no art. 100 da Constituição Federal” (fl. 14).



    Requer “a concessão de medida liminar inaudita altera pars para suspender o trâmite da lide trabalhista nº 010386-03.2023.5.15.0144, COM A DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO DE BLOQUEIO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA RENDA LÍQUIDA MENSAL DO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BARIRI E DO LEVANTAMENTO DE QUAISQUER VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO, até o julgamento final do mérito desta reclamação” (fl. 21).



    Pede “seja julgada procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, por afronta ao quanto decidido nas ADPFs nº 275, 485, 988 e 1012, resguardando-se a autoridade dos precedentes firmados” (fl. 22). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao manter penhora sobre 30% da renda líquida mensal do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Bariri para satisfação de créditos trabalhistas devidos a José Demerval Cavallieri, a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275/PB, 488/DF, 988/SC e 1.012/PA.



    7. Em 17.10.2018, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 275/AP, este Supremo Tribunal assentou que a possibilidade de constrição de receita pública seria excepcional. Esta a ementa do julgado: 



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente” (ADPF n. 275/PB, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 27.6.2019).



    Em 7.12.2020, o Supremo Tribunal Federal decidiu, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 485/AP, que “verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. Confira-se a ementa do julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’” (ADPF n. 488/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 4.2.2021).



    Em 18.10.2022, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 988/SC, de minha relatoria, e determinou a suspensão de decisões judiciais proferidas pela Justiça do Trabalho de Santa Catarina que determinaram o bloqueio, penhora ou sequestro sobre verbas repassadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino para satisfazer créditos trabalhistas. Esta a ementa do acórdão:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. DECISÕES JUDICIAIS QUE DETERMINARAM MEDIDAS CONSTRITIVAS DE RECEITAS PÚBLICAS REPASSADAS PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE, REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, ÀS ASSOCIAÇÕES DE PAIS E PROFESSORES NO ESTADO DE SANTA CATARINA. SATISFAÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS PÚBLICOS DE APLICAÇÃO COMPULSÓRIA EM EDUCAÇÃO. OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. É cabível a arguição de descumprimento de preceito fundamental para impugnar conjunto de decisões judiciais consideradas lesivas a preceitos fundamentais. Precedentes. 2. As decisões judiciais impugnadas, pelas quais se determinam medidas de constrição judicial sobre recursos públicos federais transferidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE para a implementação do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE às unidades executoras próprias, para a satisfação de créditos trabalhistas, ofendem ao princípio da legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição da República), da separação dos poderes (art. 2º da Constituição) e da continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 3. Arguição julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais proferidas pela Justiça do Trabalho do Estado de Santa Catarina que determinaram o bloqueio, penhora ou sequestro sobre verbas repassadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino, referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola às Associações de Pais e Professores no Estado de Santa Catarina para satisfazer crédito trabalhista e determinar a imediata devolução das verbas bloqueadas” (ADPF n. 988/SC, de minha relatoria, Plenário, DJe 25.10.2022).



    Este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1.012/PA, reiterou sua jurisprudência no sentido da impossibilidade de se bloquear ou penhorar receita que componha o patrimônio público “direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão”:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO PARA CONSECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de vedar o bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde. 2. Precedentes do STF nas ADPFs nº 275, 620 e 664, dentre outras. 3. Em respeito aos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, mostram-se inconstitucionais decisões judiciais que determinam a constrição de receitas que compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental que se julga procedente” (ADPF n. 1.012/PA, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 19.12.2022).



    8. Firmou-se, assim, na jurisprudência deste Supremo Tribunal serem insubsistentes decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, por descumprirem os princípios constitucionais da legalidade orçamentária, da separação funcional de poderes, da eficiência da Administração Pública e o da continuidade dos serviços públicos.



    Não é o que se tem na espécie dos autos.



    9. Julgada procedente a reclamação trabalhista ajuizada por José Demerval Cavallieri contra Aloisio Bueno e o Ofício de Registro de Imóveis da comarca de Bariri, do qual este último era titular, e certificado o trânsito em julgado, iniciou-se a execução na qual determinada penhora de 30% do valor da renda mensal líquida do cartório. 



    Com o falecimento de Aloisio Bueno, João Marcos Cândido foi designado para responder como interino do ofício.



    O juízo da Vara do Trabalho de Pederneiras/SP, em embargos de terceiro opostos pelo Estado de São Paulo, cancelou a penhora determinada.



    Pela decisão reclamada, proferida pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região no Agravo de Petição n. 0010386-03.2023.5.15.0144, foram restabelecidos os depósitos referentes à penhora de 30% da renda líquida mensal do ofício. Esses os fundamentos do voto do Relator no acórdão reclamado:



    “É incontroverso que, a partir de 19.10.2021, se encerrou a titularidade do executado Aloisio Bueno em relação ao Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Bariri, em razão de seu falecimento, tendo sido declarada a vacância da delegação que passou a ser provisoriamente administrada pelo Sr. João Marcos Cândido, conforme portaria 70/2021 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo [id 33839f8 - 31]. (...)



    Diante desse arcabouço legislativo, é evidente que, com o falecimento do antigo oficial registrador e a consequente vacância da delegação, surgem importantes efeitos patrimoniais que são tratados pelas Normas de Serviços dos Cartórios Extrajudiciais do TJSP, instituídas pelo Provimento nº 58/89 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, nos itens 13.2 e 13.7, do Capítulo XIV: (...).



    ‘13.2. Os responsáveis interinamente por delegações vagas de notas e de registro lançarão no Livro Registro Diário da Receita e da Despesa o valor da renda líquida excedente a 90,25% dos subsídios de Ministro do Supremo Tribunal Federal que depositarem à disposição deste Tribunal de Justiça, indicando a data do depósito e a conta em que realizado nos termos da regulamentação específica desta Corregedoria.’



    ‘13.7. É vedada a utilização de verba excedentária (item 13.2, deste Capítulo) para quitação de dívidas oriundas de delegações anteriores, inclusive aquelas de cunho rescisório ou trabalhista.’



    Na mesma linha, vale ressaltar que o Provimento 149 de 30.08.2023, que revogou o antigo Provimento n. 45 do Conselho Nacional de Justiça, editado em 13.5.2015, determina que os responsáveis interinamente por delegações vagas de notas e de registros lançarão no Livro Diário Auxiliar o valor da renda líquida excedente a 90,25% dos subsídios de Ministros do Supremo Tribunal Federal, procedendo ao depósito mensal da importância à disposição do Tribunal de Justiça correspondente, indicando a data do depósito e a conta em que realizado, observadas as normas editadas para este depósito pelo respectivo Tribunal. 



    Para além disso, como bem pontuou o Eg. juízo de origem, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a responsabilidade do atual titular da serventia de serviços notariais e de registro por débitos trabalhistas decorrentes de irregularidades praticadas pelo antigo titular não se configura automaticamente como sucessão empresarial, uma vez que para a caracterização da sucessão de empregadores nos serviços notariais e de registro são necessárias a alteração da titularidade do cartório e a continuidade na prestação dos serviços ao novo titular. 



    No caso em exame, vale destacar que o reclamante não presta serviços ao Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Bariri desde o ano de 2017, em razão de sua aposentadoria. Logo, resta incontroverso que a prestação de serviços se deu apenas em benefício do antigo titular (Sr. Aloisio), razão pela qual não há que se falar em sucessão trabalhista no presente caso. (...)



    Diante desse quadro fático-normativo, poder-se-ia concluir, a princípio, que em se tratando de serventia extrajudicial vaga, decorrente de falecimento do antigo titular, como no presente caso, e com o consequente retorno da ‘delegação’ ao Estado, todo o rendimento/provento excedente (resultado líquido da unidade) caracteriza-se como verba pública, com destinação específica, ou seja, o Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de modo que restaria configurada a impenhorabilidade dos referidos valores, conforme tese defendida pelo Estado embargante e acolhida parcialmente pelo Juízo a quo. 



    Todavia, é certo que o presente caso envolve circunstância peculiar que afasta a conclusão supra, posto que a inclusão do Ofício de Registro de Imóveis em questão no polo passivo da ação principal e sua legitimidade passiva são matérias já decididas e acobertadas pela coisa julgada. Com efeito, o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Bariri integra o polo passivo da reclamação trabalhista n. 0107200-69.1994.5.15.0055 (posteriormente reunida para fins de tramitação conjunta com a execução promovida no processo 0011133-64.2016.5.15.0144, conforme já relatado) desde o seu ajuizamento, como se observa na cópia da inicial acostada aos autos [id 841b925] e na consulta ao sistema de acompanhamento processual disponível na página deste E. Regional na ‘internet’. Além disso, em 10.01.2003, este E. Regional, no julgamento recurso ordinário interposto pelo reclamante (exequente embargado) nos autos do processo 0107200- 69.1994.5.15.0055, tendo como recorrido o Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Bariri, cujo relator foi o então Juiz do Trabalho LUIZ ROBERTO NUNES, assim decidiu: (...).



    Referida decisão foi mantida pelo C. TST após apreciação dos recursos interpostos pelo Cartório reclamado, tendo transitado em julgado aos 18.06.2012. 



    Desse modo, restou reconhecida, por força do aresto, a legitimidade do Cartório (Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Bariri) para figurar no polo passivo da referida ação, e, por conseguinte, o direito do reclamante em buscar a satisfação de seu crédito diretamente contra a serventia extrajudicial e não apenas em face de seu titular. 



    Por certo, a decisão judicial transitada em julgado não pode ser alterada, sob pena de violação da coisa julgada, como bem sustentou o exequente embargado. 



    Registre-se, por oportuno, que as normas editadas tanto pelo CNJ, quanto pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, que determinam o repasse do rendimento /provento excedente das unidades extrajudiciais vagas ao Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, foram instituídas em data posterior ao trânsito em julgado da decisão acima referenciada. E, ainda que assim não fosse, é inquestionável que as normas do serviço extrajudicial não tem o condão de afastar o provimento condenatório transitado em julgado. 



    Não por outro motivo, o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Bariri, Dr. FELIPE FELIZ DA SILVEIRA, ao apreciar requerimento (suscitação de dúvida) formulado pelo Sr. João Marcos Cândido, Oficial interino da serventia extrajudicial já citada, o rejeitou, afirmando que: ‘O que o D. Oficial com delegação temporária pretende é realizar uma consulta jurídica, apresentando, para tanto, situação materialmente imutável frente à Justiça do Trabalho’, conforme id 33839f8 - fl. 85.



    Outrossim, é incontroverso que os depósitos referentes à penhora perpetrada vinham sendo efetivados e comprovados nos autos pelo Oficial interino, com lançamento no respectivo no ‘livro-caixa’ da serventia, juntamente com as demais despesas mensais. 



    Em face dessas premissas fáticas, e, sobretudo, considerando o trânsito em julgado da decisão que determinou a legitimidade e permanência do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Bariri no polo passivo da Reclamação Trabalhista nº 0107200-69.1994.5.15.0055 (reunida aos autos do processo 0011133-64.2016.5.15.0144 para fins de para tramitação conjunta), entendo, com o devido respeito ao Juízo de primeira instância, que a decisão recorrida comporta reforma. 



    Assim, decido prover o recurso interposto pelo exequente embargado para determinar a manutenção do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Bariri no polo passivo da execução, independentemente de quem seja o seu titular, com o consequente restabelecimento dos depósitos referentes à penhora de 30% da renda líquida mensal da referida serventia, até a efetiva quitação do débito exequendo” (fls. 38-42, e-doc. 2, grifos nossos).



    Não se tem, na espécie, a constrição de verbas estaduais, mas a penhora de percentual de rendimento de serventia extrajudicial e sobre o qual o Estado de São Paulo tem mera expectativa de que virá, apenas em parte e acaso exceda determinado valor, a compor o patrimônio público.



    Ademais, a discussão a respeito de sucessão trabalhista em serventias extrajudiciais e eventual penhora de seus rendimentos não foi objeto de discussão nas ações apontadas como paradigmas.



    Não se comprova, assim, estrita aderência entre a decisão reclamada e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos paradigmas de controle indicados pelo reclamante.



    Evidente, portanto, a ausência de identidade material entre a decisão reclamada e o alegado descumprimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275, 485, 988 e 1.012, de modo que desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 387 E 437: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO N. 48.732: DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 57.366-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Administrativo. Precatório. Sequestro de verbas. 3. Alegação de afronta ao que decidido nas ADIs 1.662, 1.689, 3.401 e na ADPF 114. Inocorrência. Ausência de identidade material. Sucedâneo de recurso. Impossibilidade. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 8.209-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.10.2019).



    “Agravo Interno. Reclamação constitucional. ADPF 405. Excepcionalidade da constrição judicial de receita pública. Ato reclamado que determinou o sequestro de verba do Município para pagamento de crédito inscrito em precatório. Obrigatoriedade de previsão orçamentária e pagamento em 31.12.2021. Mora do Município na liquidação regular do requisitório. Ausência de estrita aderência. Agravo a que se nega provimento. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Não configura violação da ADPF 405, a determinação de bloqueio de verba municipal com o fito de garantir a satisfação do pagamento de precatório já inscrito, com obrigatoriedade de previsão orçamentária e pagamento em ano anterior, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 54.965-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022).



    9. São objetivos da reclamação a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas p